Tribunal: STF
Processo: HC 134383
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.



    II – O fato de o paciente permanecer livre durante o trâmite da ação penal não gera o “direito adquirido” de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. A prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, ainda que na fase instrutória não tenha sido necessária, ao prolatar a sentença condenatória, sendo lícito ao magistrado determinar a segregação cautelar, se presentes, de forma superveniente, os requisitos autorizadores. Inteligência do art. 311 do Código de Processo Penal.



    III – Não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento dos recursos de apelação tem origem no direito à ampla defesa e na complexidade do caso, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). Precedentes.



    IV – Habeas Corpus denegado.